Tribunal: TJSP
Processo: 1001753-32.2020.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Alegação de omissão do Acórdão sobre o dever de restituição de parcelas do IPTU do imóvel. Não se vislumbra omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material. Toda a matéria suscitada foi dirimida, não restando ponto

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Alegação de omissão do Acórdão sobre o dever de restituição de parcelas do IPTU do imóvel. Não se vislumbra omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material. Toda a matéria suscitada foi dirimida, não restando ponto suscetível de declaração. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.